Tribunal: TJMT
Processo: 1015309-95.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1015309-95.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA,

DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 04.204.945/0001-86 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CASTRO E SILVA - CPF: 031.198.381-28 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SERRA NOVA DOURADA - CNPJ: 04.230.951/0001-08 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
.
LEI
MUNICIPAL
N
.

433
/2022
, DO MUNICÍPIO DE
SERRA NOVA DOURADA
/MT
. 1.

NORMA MUNICIPAL
CRIA

RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC’S) COMO DE RISCO E AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA PARA FINS DO DISPOSTO
NA
LEI FEDERAL N. 10.826/2003
.
FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA
PRIVATIVA
DA UNIÃO PARA
LEGISLAR SOBRE
MATERIAL BÉLICO
.
FLAGRANTE
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA
DA UNIÃO
.
OFENSA
À
S NORMAS

DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

INCONSTITUCIONALIDADE

VERIFICADA
.

2
.
AÇÃO

PROCEDENTE.

1.

É flagrantemente inconstitucional l
ei municipal

que flexibiliza o porte de arma de fogo para
c
olecionadores, atiradores esportivos e caçadores
,

por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre
ma
terial bélico
, em
clara
ofensa aos
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal
;

bem como

a
os
arts
. 3º, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

2
. Ação
direta de inconstitucionalidade

p
rocedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de
a
ção direta de inconstitucionalidade
proposta
pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
contra
a Lei Municipal n.
433
, de
11
de
julh
o de 2022, do
Município de
Serra Nova Dourada
/MT
, sob argumento de
que
o Município
usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre direto penal e material bélico (armamentos)
;
e
extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios
, em flagrante violação aos
arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos
arts
. 3º, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso
.

Assevera que
a Constituição Federal estabelece, em seus
arts
. 21 e 22, a competência privativa da União para legislar em matéria de Direito Penal e para editar lei em sentido formal sobre a circulação de material bélico e sua respectiva fiscalização
.

Afirma que,
em atendimento à competência constitucional, o legislador federal editou a Lei Federal n. 10.826/2003 — Estatuto do Desarmamento — que estabelece as regras para a aquisição, porte e posse de arma de fogo e munições por particulares e por integrantes de determinadas categorias profissionais.

Aduz
que
,
além do preenchimento das exigências para a aquisição de arma e a apresentação do registro, para que os integrantes das categorias ressalvadas pelo Estatuto
do Desarmamento
obtenham autorização para o porte de armas, é
preciso que comprovem, perante a Polícia Federal, a sua efetiva necessidade, seja por exercício de atividade de risco, seja por ameaça à integridade física.

Alega que
“
o dispositivo impugnado cria presunção quanto ao risco da atividade de atirador desportivo, eximindo o requerente da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal.”
,
em flagrante ofensa as normas
de regência.

Com base nas razões acima expostas
,
requer
:

(i)
o recebimento da presente
a
ção; (
ii
) em virtude do risco de prolação de decisão conflitante ou contraditória, a reunião da presente
a
ção, para julgamento conjunto com os autos n
.
1014826-65.2022.8.11.0000, nos termos do art. 55, §3º, do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, eis que presente a causa de conexão por afinidade, com a consequente distribuição por dependência à Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho; (
iii
)
o deferimento da medida liminar
para suspender os efeitos da norma impugnada
; (
iv
) a requisição de informações ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara Municipal de
Serra Nova Dourada
; (v) a notificação do Procurador-Geral do Município, para defesa do texto impugnado; (vi)
vista dos autos ao Procurador-Geral de Justiça; (
vii
) a
procedência
do pedido com a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n
.
433
, de
11
de
julh
o de 2022, do Município de
Serra Nova Dourada
, por patente inconstitucionalidade formal, eis que usurpa a competência legislativa da União para dispor sobre
d
ireto
p
enal e material bélico (armamentos), extrapola a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios, previstos nos
arts
. 21, VI, 22, I, e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, em violação direta aos
arts
. 3º, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A Des
embargadora
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, na decisão que se vê no ID
137914665
, afastou qualquer conexão da presente ação com
a ADI n. 1014826-65.2022.8.11.0000 de sua relatoria. Em razão disso, o
Desembargador
Orlando de Almeida Perri,
determinou
que o
requerente

se
manifestasse acerca da decisão prolatada pela
referida magistrada
. (ID
139252665
)

Na
petição
que
se
encontra no ID
1
3990927
8
,
o requerente
post
ul
ou

o
sobrestamento
do
presente
processo
até o julgamento final de mérito da ADI n
.
1014826-65.2022.8.11.0000,
tal como foi realizado em relação às

ADI
s
n
.
1015292-59.2022.8.11.0000
e
1015294-29.2022.8.11.0000.
O pedido foi deferido
tal como se infere
da decisão vista no
ID 14
0
106677
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, no ID 1
97664691
,
pugnou

“
pela realização da
intimação do Município de
Serra Nova Dourada
/MT
,
preferencialmente na pessoa do Prefeito ou do seu Procurador-Geral, bem como da

Câmara Municipal de
Serra Nova Dourada
/MT
,
preferencialmente na pessoa do seu Procurador-Geral ou do seu Presidente
, oportunizando prazo para que eles profiram manifestação sobre o
mérito da ação
,
advertindo-os que eventual reincidência na inércia poderá culminar no julgamento definitivo da ação
.
”
.

Destaques no original

O
relator
anterior
, na decisão constante do ID 1
98005667
,
reconheceu que a presente ação poderia
adotar o rito abreviado, nos termos do art. 12 da Lei n. 9.868/99,
determinando, com
fulcro no art. 10, caput, do referido diploma legal
,
o cumprimento d
as seguintes providências
:
“
1) Sejam
requisitada
s informações ao Município de
Serra Nova Dourada
e à Câmara Municipal de
Serra Nova Dourada
, notificando-os, ainda, para defesa do texto impugnado, no prazo legal; 2) Em seguida,
ouça-se
o Procurador-Geral de Justiça [art. 10, § 1º, da Lei n. 9.868/99]
”
.
Destaques no original

O Município de Serra Nova Dourada, no ID 207330187, requereu o reconhecimento de constitucionalidade da Lei Municipal n. 433, de 11 d
e
julho de 2022;
e,
que
a presente ação seja julgada improcedente
.

A Câmara Municipal de Diamantino, na petição exteriorizada no ID 2
08316193
,
encampou os mesmos pedidos formulados pelo Município
.

A Procuradoria de Justiça
,
manifest
a-s
e
“
pela PROCEDÊNCIA da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº
433
, de
11
de
julh
o de 2022, do Município de
Serra Nova Dourada
/MT.
”

(ID
2
08809672
)

Diante do afastamento temporário do Desembargador Orlando de Almeida Perri das funções judicantes perante o Órgão Especial,
os presentes autos foram remetidos a este
magistrado
,
em razão de ser o
substit
uto
legal

[
Portaria n
.
150, de 07/01/2024
]
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Órgão Especial:

Conforme relatado,
o Município
de
Serra Nova Dourada
aprovou e sancionou a Lei Municipal n.
433
, de
11
de
julh
o de 2022,
a qual
“
Reconhece no município de Serra Nova Dourada-MT, para os colecionadores, atiradores e caçadores, suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do art. 10, da Lei Federal n.º 10.826/2003, e dá outras providências.
”
,

com a seguinte redação:

[...] LEI MUNICIPAL Nº
433
/2022

Art. 1º. Fica reconhecido no município de Serra Nova Dourada – MT, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física dos colecionadores, atiradores e caçadores (
CAC's
) para fins do disposto no art. 10, da Lei Federal n.º 10.826/2003.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições
[...].
Destacamos

Todavia, como bem salientado

pel
o

autor desta ação
,

a norma impugnada
cria presunção quanto ao risco da atividade
de
c
olecionadores, atiradores esportivos e
ca
çadores
,
eximindo o
requerente
da autorização do dever de comprovar a sua efetiva necessidade e vinculando a análise da Polícia Federal
,
pois

basta que apresente
uma
simples prova de cadastro a uma entidade de desporto e o registro da arma para que obte
nha
, automaticamente, autorização para porte
da arma
,
porque
, como dito
alhures
,
há presunção automática de

risco da atividade e da

efetiva necessidade de porte de armas de fogo
pelos
requerentes
, elastece
ndo
indevidamente os requisitos para a obtenção da autorização concedida a título excepcional pela Polícia Federal
,
com

clara

flexibiliza
ção das

disposições contidas no

art. 10 da

Lei n
.
10.826, de 22 de dezembro de 2003
,

assim redigido:

[...]

Art. 10.
A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do
Sinarm
.

§ 1
o
A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I –
demonstrar
a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade
física
;

(Vide ADI 6139)

II –
atender
às exigências previstas no art. 4
o
desta Lei;

III – apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente.

§ 2
o
A autorização de porte de arma de fogo, prevista neste artigo, perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas.
[...]
.

Destacamos

Aliás
, a citada
lei
municipal afronta
os

arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal,

atraindo ofensa aos
arts
. 3º, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso
,
cujos textos dispõem
de forma clara
e insofismável:

Constituição Federal

[...] Art. 21.
Compete à União
:

(...)

VI -
autorizar e fiscalizar
a produção e o comércio de material bélico
. [...]

Art. 22.
Compete privativamente à União legislar
sobre:

I -
direito
civil, comercial,
penal
, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;

(...)

XXI - normas gerais
deorganização
, efetivos,
material bélico
, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares;

(...)

Parágrafo único.
Lei complementar

poderá autorizar
os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
”

(...)

Art. 30.
Compete aos Municípios
:

I -
legislar
sobre assuntos de interesse local;

II -
suplementar
a legislação federal e a estadual no que couber;[...]

Constituição Estadual

Art. 3º São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I -
o
respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à

inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos; (...)

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os

direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres,

mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente
do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

Art. 193 Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição.

E
xtrai-se das normas
constitucionais
acima reproduzidas, que
é
competência
exclusiva da União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico, o que inclui a concessão de porte de arma
, competindo-lhe, também,
privativa
mente
legislar sobre material bélico
.
Ao
M
unicípio
,
cabe le
gislar sobre
assuntos de interesse local e, quando for possível, suplementar
a legislação federal e estadual.
Entretanto
, com relação a material bélico, a competência da União,
exclui,
totalmente
, a competência dos Estados
e Municípios

para
legislarem a respeito do tema
.

Isso porque, o
Estatuto do Desarmamento
,
que
é norma federal, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo
e
demais temas relacionados
.

A
propósito,
s
obre o assunto, veja-se o
entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PORTE DE ARMA PARA AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LEI COMPLEMENTAR 1.017/2022 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Compete privativamente à União legislar sobre a posse e o porte de armas de fogo em território nacional, bem como estabelecer em quais hipóteses deve ser assegurado o porte funcional de arma de fogo, não sendo franqueada aos Estados e ao Distrito Federal a prerrogativa de conceder porte de arma a agentes públicos ou privados não contemplados na legislação federal (Constituição,
arts
. 21, VI e 22, I e XXI).
2. Nos termos da jurisprudência da Corte, “
O Estatuto do Desarmamento é norma federal e, de forma nítida, afastou a possibilidade do exercício das competências complementares e suplementares dos Estados e Municípios para autorizar porte de arma de fogo,
ainda que a pretexto de regular carreiras ou de dispor sobre segurança pública, seja para garanti-lo aos inativos da carreira dos agentes penitenciários, seja para estendê-lo à dos agentes do sistema socioeducativo” (ADI 5359/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno,
DJe
5.5.2021). 3. É inconstitucional a lei estadual que concede porte de arma a inativos da carreira dos Agentes Penitenciários e aos Agentes de Segurança Socioeducativos, ativos e inativos, por violação manifesta de competência privativa da União. 4. Ação direta julgada procedente.
(
ADI 7424, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06.02.2024, Processo Eletrônico
DJe
-s/n,
divulg
19.02.2024,
public
20.02.2024)
.

Destacamos

Por sua vez,
este Tribunal de Justiça reiteradamente
tem decidido
reconhecendo
a
flagrante
inconstitucionalidade das
normas locais tratarem de matéria
privativa a União
[material bélico]
, conforme se infere
dos julgados
abaixo
ementados
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE NO MUNICÍPIO, “A ATIVIDADE DE COLECIONADOR, ATIRADOR ESPORTIVO E CAÇADOR – CAC’S, COMO ATIVIDADE DE RISCO, CONFIGURANDO EFETIVA NECESSIDADE DE EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DE RISCO À VIDA E INCOLUMIDADE FÍSICA, CONFORME OS TERMOS DO ARTIGO 10 DA LEI FEDERAL N.º 10.826 DE 2003” – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE ESTADUAL – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1- No Supremo Tribunal Federal é consolidada a jurisprudência no sentido de que compete à União, nos termos do inciso VI, do artigo 21 e inciso I, do artigo 22 da Constituição Federal, a definição dos requisitos para a concessão do porte de arma de fogo e dos possíveis titulares desse direito, para garantir a uniformidade da regulamentação do tema no território nacional.

2
-
Nesta Corte Estadual é firme o entendimento de que “é formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza
, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.
(TJ-MT - ADI: 10152969620228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2023, Órgão Especial, Data de Publicação: 06/07/2023).

(N.U 1015289-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15.02.2024,
Publicado
no DJE 23.02.2024)

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL Nº 11.840, DE 25 DE JULHO DE 2022 – RECONHECIMENTO DE RISCO DA ATIVIDADE E A EFETIVA NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS – MATERIAL BÉLICO – ALCANCE AO PORTE DE ARMAS – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 21, INCISO VI, E ART. 22, INCISOS I E XXI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
– VÍCIO FORMAL – MÉRITO –
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
.

A lei oriunda do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso e sancionada pelo Governador do Estado jamais poderia tratar sobre material bélico, ofendendo as balizas do art. 21, inciso VI, e art. 22, incisos I e XXI da Constituição da República.

A disposição constitucional de que“Compete privativamente à União legislar sobre [...] material bélico”, exclui, automaticamente, a competência dos Estados-membros de assim o fazer
.

Não há que se aludir que o Estado estaria legislando sobre segurança pública, o que seria de sua competência, já que o STF tem entendimento de que“a competência atribuída aos Estados em matéria de segurança pública não pode sobrepor-se ao interesse mais amplo da União no tocante à formulação de uma política criminal de âmbito nacional, cujo pilar central constitui exatamente o estabelecimento de regras uniformes, em todo o País, para a fabricação, comercialização, circulação e utilização de armas de fogo, competência que, ademais, lhe é assegurada pelo art. 21, XXI, da Constituição Federal. Parece-me evidente a preponderância do interesse da União nessa matéria, quando confrontado o eventual interesse do Estado-membro em regulamentar e expedir autorização para o porte de arma de fogo, pois as normas em questão afetam a segurança das pessoas como um todo, independentemente do ente federado em que se encontrem”(STF; Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.112/DF; 26.10.2007).

Ao dispor que“no Estado de Mato Grosso, o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas”, tal ato normativo inegavelmente se imiscui nas atribuições materiais privativas asseguradas à União de“autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico”no art. 22, VI da CR/88, de incumbência da Polícia Federal, ampliando a possibilidade de acesso ao porte de armas à pessoas que não estão legalmente amparadas por norma federal a assim proceder, conforme exegese do art. 10, § 1°, I, da Lei Federal nº. 10.826/2003.A Lei impugnada, por via transversa, também usurpa a competência privativa da União para criar hipótese de isenção de figura penal típica (possível porte ilegal de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas), legislando sobre direito penal, transgredindo também a disposição do art. 21, VI da CR/88, que determina ser de competência privativa da União legislar sobre direito penal.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade daLei Estadual n°. 11.840, de 25 de julho de 2022
.
(
N.U.
1014826-65.2022.8.11.0000, Órgão Especial, Relatora
Antônia Siqueira Goncalves, julgado em
14.09.2023
,
publicado no DJE 17.09.2023
)

Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 1.254/2022 DO MUNICÍPIO DE CANABRAVA DO NORTE-MT – LEI MUNICIPAL QUE RECONHECE A ATIVIDADE DOS COLECIONADORES, ATIRADORES E CAÇADORES (CAC ́S) COMO EXERCÍCIO DE RISCO E AMEAÇA À INCOLUMIDADE FÍSICA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA AUTORIZAR E FISCALIZAR O USO DE MATERIAL BÉLICO, BEM COMO DE LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, VI, E 22, I E XXI) – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO – PRECEDENTES DO STF – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.
É formalmente inconstitucional lei municipal que estabelece presunção legal de que o desempenho de atividade de atirador desportivo caracteriza, por si, efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, exigida pelo Estatuto do Desarmamento para autorização de porte de arma, por usurpação das competências privativas da União para autorizar e fiscalizar o uso de material bélico, bem como de legislar sobre a matéria e para criar hipótese de isenção de figura penal típica.

(N.U 1015296-96.2022.8.11.0000, Órgão Especial Cível, Relator Des. João Ferreira Filho, julgado em 15.06.2023, publicado no DJE 10.07.2023)
Destacamos

Logo,

a Lei Municipal n.
433
, de
11
de
julh
o de 2022, do Município de
Serra Nova Dourada
,
ao reconhecer, no seu território, a efetiva necessidade por exercício de atividade de risco e ameaça à integridade física
dos
c
olecionadores, atiradores esportivos e caçadores
, para fins do art
.
10, da Lei n. 10.826/2003,
indiscutivelmente
, incorreu em manifesta inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência privativa da União,
uma vez
que criou uma presunção de risco da atividade e da efetiva necessidade de porte de armas de fogo para os atiradores desportivos
, afrontando
, de forma
clara
e insofismável, os

arts
. 21, VI, 22, I e XXI, 30, I e II, da Constituição Federal, atraindo ofensa aos
arts
. 3º, I, 10, caput, e 193, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Posto isso
,

julgo procedente

esta
ação
para

declarar a

inconstitucionalidade

da Lei Municipal n.
433
de
11
de
julh
o de 2022, do Município de
Serra Nova Dourada
, uma vez que usurpa a competência legislativa da União para dispor
sobre
material bélico (armamento), extrapola
ndo
a competência legislativa suplementar conferida aos Municípios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024